Tribunal: TJDFT
Processo: 0752800-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de Instrumento. obrigação de prestar alimentos. Cumprimento de sentença definitiva. tramitação nos autos originários. possibilidade. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu o processamento do cumprimento da sentença de alimentos nos autos principais, determinando à exequente que deflagre a execução em processo autônomo, a ser distribuído por dependência àquele juízo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença da ação de alimentos deve tramitar nos autos originários.
III. Razões de decidir
3. O art. 531, § 2o do CPC determina de forma expressa que a sentença proferida em ação de alimentos deve ser executada nos mesmos autos principais.
4. A instauração de um novo processo, ainda que distribuído por dependência ao principal, contraria os princípios da celeridade e economia processuais.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 531, § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1941520, 0718114-21.2021.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 25/11/2024; Acórdão 1743751, 0718671-58.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023, publicado no DJe: 25/08/2023.